Tribunal: TJES
Processo: 0000534-56.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-56.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: CLEIDOMAR RIBEIRO ROSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000534-56.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PANCAS

RECORRIDO(A): CLEIDOMAR RIBEIRO ROSA

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS – 2ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
(ID 15899344) em face da sentença de ID 15899343 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais na Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Na exordial, a parte autora narrou ser proprietária de imóvel urbano e ter sido surpreendida, no ano de 2022, com um
lançamento de IPTU em valor exorbitante, muito superior ao exercício anterior ou à mera correção inflacionária, sem que houvesse lei anterior autorizadora da majoração da Planta Genérica de Valores para aquele exercício específico.
Alegou violação aos princípios da legalidade, anterioridade e vedação ao confisco.

O juízo de origem acolheu a tese do contribuinte e reconheceu que, embora denominado de "recadastramento imobiliário" decorrente de determinação do TCE/ES, a atualização da base cadastral realizada por empresa terceirizada resultou em efetiva majoração do tributo acima dos índices oficiais, equiparando-se à modificação da base de cálculo, o que exige lei em sentido formal, nos termos do art. 97 do CTN e do Tema 211 do STF. Determinou, assim, a emissão de novo lançamento tributário para 2022 com base nos critérios do exercício anterior, corrigidos apenas monetariamente.

Irresignado, o Município recorreu (ID 15899344). Em suas razões, sustenta que não houve aplicação antecipada da Lei nº 2.001/2022 (nova PGV), mas sim um "recadastramento imobiliário" com base na legislação antiga (Lei nº 1.676/2017), apenas atualizando as características fáticas dos imóveis. Alega que a atualização de dados cadastrais (metragem, características) prescinde de lei e cita precedentes de Turmas Recursais que lhe foram favoráveis.

Contrarrazões apresentadas no ID 15899346, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

O cerne da controvérsia reside na
legalidade da majoração do IPTU do exercício de 2022 no Município de Pancas, decorrente de "recadastramento imobiliário" que resultou em elevação do tributo em patamares superiores à correção monetária, sem a edição de lei específica para a majoração da base de cálculo naquele exercício.

O Recorrente defende a tese de que o aumento decorreu de
mera atualização das características físicas dos imóveis
(recadastramento), aplicando-se a fórmula de cálculo já prevista na Lei Municipal nº 1.676/2017. Todavia, a análise dos autos revela que o procedimento adotado pela municipalidade, sob a alcunha de atualização cadastral, configurou, na prática, uma
revisão da base de cálculo do imposto sem o devido respeito ao Princípio da Legalidade Estrita.

Nesses casos, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, § 1º, é cristalino ao estabelecer que
se equipara à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso
,
in verbis:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

Nestes termos, embora a atualização do valor monetário da base de cálculo (correção inflacionária) possa ser realizada por Decreto (Súmula 160 do STJ), a alteração dos critérios de avaliação ou a reavaliação em massa que resulte em aumento real do tributo exige
lei em sentido formal.

No caso em tela, o aumento exponencial do IPTU do Autor (que em muitos casos saiu da isenção para valores expressivos ou dobrou de valor) não pode ser justificado apenas como "descoberta de novas áreas construídas".

O que se observa é uma revalorização do metro quadrado ou dos critérios de avaliação, baseada em levantamento de empresa terceirizada, sem que a nova Planta Genérica de Valores (Lei nº 2.001/2022) estivesse vigente e eficaz para o exercício de 2022, dada a anterioridade tributária.

Ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 648.245 (Tema 211 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a majoração do valor venal dos imóveis para efeito de cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, ressalvada a atualização monetária".

Portanto, ao realizar um recadastramento que altera substancialmente o valor venal de forma global, utilizando-se de critérios administrativos não submetidos ao crivo legislativo para aquele ano específico,
o Município violou a legalidade tributária.

Ademais, rejeito a tese recursal amparada em precedentes isolados de outras Turmas, haja vista que a aplicação do direito ao caso concreto deve observar a realidade fática apresentada nos autos.

A sentença de origem foi precisa ao identificar que a Lei nº 2.001/2022, que legitimaria os novos valores, previu sua própria aplicação progressiva a partir do exercício seguinte, não podendo o Município antecipar os efeitos financeiros de uma reavaliação imobiliária (ainda que necessária e recomendada pelo TCE/ES) sem o devido suporte legal vigente para o fato gerador ocorrido em 1º de janeiro de 2022.

Ainda, o argumento de que se utilizou a Lei nº 1.676/2017 não se sustenta quando os dados inseridos na fórmula (valor do metro quadrado de terreno ou edificação) sofrem alteração por ato administrativo (levantamento da empresa contratada) e não por lei, resultando em aumento real.

Ora,
s
e o Município pretendia cobrar IPTU sobre as novas bases aferidas no recadastramento, deveria ter editado a lei correspondente em tempo hábil para respeitar as anterioridades anual e nonagesimal
, o que, conforme admitido, só ocorreu com a Lei nº 2.001/2022, cujos efeitos são posteriores.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o recálculo do imposto com base nos critérios do exercício anterior, acrescidos apenas da correção monetária oficial, afastando o efeito confiscatório e a surpresa ao contribuinte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de ID 15899343.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)